Tribunal: TJDFT
Processo: 0745418-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. VIGÊNCIA IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o momento a partir do qual incide o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para a atualização do crédito nas condenações que envolvem a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nas condenações da Fazenda Pública previsto no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ser aplicado a partir de dezembro de 2021.
4. Inexiste anatocismo quando não foram adotados outros índices para fins de correção monetária e juros de mora em conjunto com o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de dezembro de 2021 nos cálculos da quantia exequenda.
5. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar da Justiça nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. O referido órgão atua de forma imparcial e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade.
6. Não há óbice para a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo quando os esclarecimentos acerca das alegações formuladas pelas partes foram prestados e a elucidação suficiente da matéria de direito estiver demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “A atualização do crédito nas condenações que envolvem a Fazenda Pública deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021.”
___________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 149.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 242.740, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 20.3.2001; Tema no 905/STJ.